Tribunal: TJPA
Processo: 0801763-14.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801763-14.2022.8.14.0051

APELANTE: FAGNER RAYLAN GOMES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESTINAÇÃO EXCLUSIVA DO MATERIAL ENTORPECENTE PARA USO PRÓPRIO.

1. A condição de usuário não exclui a traficância, sendo certo que a desclassificação de tráfico para posse só é possível se houver prova clara do propósito exclusivo de uso próprio, o que não foi demonstrado na hipótese dos autos.

PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. MAUS ANTECEDENTES DO APELANTE. INOBSERVÂNCIA DE REQUISITO LEGAL.

2. Em relação ao tráfico privilegiado, o juízo recorrido não aplicou a causa especial de diminuição porque o réu possui maus antecedentes, o que não desvela mácula sob o prisma da legalidade à vista do não preenchimento dos requisitos cumulativos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas.

PENA DE MULTA FIXADA NO PATAMAR MÍNIMO. PLEITO DE REDUÇÃO DA REPRIMENDA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

3. Se o juízo sentenciante fixou a pena pecuniária pelo crime do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 em 500 dias-multa, é inadmissível o conhecimento do pleito de redução da pena de multa ao mínimo legal, por manifesta ausência de interesse recursal. Inteligência do art. 577, parágrafo único, do CPP.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente do recurso, e, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 21 a 29 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por FAGNER RAYLAN GOMES LOPES, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 11491130).

Em razões recursais, o apelante pleiteia a desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, ressaindo a ausência de provas da mercancia e a condição de usuário de drogas, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo.
Subsidiariamente requer o reconhecimento da causa de diminuição contida no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, além da redução da pena de multa ao patamar mínimo (ID 11491140).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 11491142), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 18601408).

É o relatório.

VOTO

Embora parcialmente admissível,
o recurso não comporta provimento
.

Na espécie inexiste espaço para o pleito desclassificatório, diante da existência de provas substantivas da materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas.

A
materialidade
está comprovada pelo auto de apreensão da substância entorpecente e de 01 (um) celular, “redmi”, cor azul, tela danificada (ID 11491005, pág. 7), Laudo toxicológico Definitivo nº 2022.04.000076-QUI, com descrição do material, tratando-se de 01 (uma) pedra amarelada, pesando 12,290g (doze gramas e duzentos e noventa miligramas), e 01 (um) invólucro contendo substância na forma de pó e pedras pequenas, pesando 1,184g (um grama e cento e oitenta e quatro miligramas), com resultado positivo para “COCAÍNA”, além de 01 (uma) porção de erva fragmentada, pesando 15,400g (quinze gramas e quatrocentos miligramas), testando positivo para “MACONHA” (ID 11491073, pág. 21-25), e Laudo de Constatação Técnica em Objetos Diversos nº 2022.04.000048-CCP, correspondente à 09 (nove) cédulas monetárias, no valor de R$550,00 (quinhentos e cinquenta) reais e um aparelho de telefone celular, marca XIAOMI, sem funcionamento no momento da perícia (ID 11491073, pág. 28-29).

A
autoria
delitiva exsurge dos depoimentos das testemunhas JOSUÉ ALVES LIRA e JAIRO DE SOUSA BRUCE JUNIOR, colhidos na fase inquisitorial, os quais flagrantearam o acusado e relataram, em síntese, que foi encontrado no interior do lava-jato substância entorpecente, além da testemunha LUCIANO VIEIRA SOBRAL, que afirmou conhecer o acusado e que este realizava venda de droga na lavagem, acrescentando que já tinha comprado droga algumas vezes e que estava nesse dia no local para comprar droga de RAYLAN, mas que antes de pegar a droga, a polícia chegou e efetuou a prisão dele (IDs 11491005, págs. 8, 9 e 11).

Os depoimentos dos agentes e da testemunha foram ratificados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (ID 11491102), restando consignado na sentença o seguinte:

“Além disso, merecem especial atenção os depoimentos dos agentes policiais prestados na audiência de instrução e julgamento, pois, descrevem minuciosamente como efetivamente aconteceu a diligência, o qual está em sincronismo com as demais provas existentes nos autos.
Desta feita, observa-se que os policiais encontraram a substância entorpecente no local indicado na denúncia (lava-jato) e este nunca negou ser o verdadeiro proprietário da substância entorpecente, embora alegou uso, só que os policiais confirmaram que o viram entregando a terceira pessoa o entorpecente, caracterizando assim junto com os demais objetos apreendidos, o tráfico de entorpecente
, vejamos as afirmações dos policiais, sendo que os policiais confirmaram que no local da abordagem localizaram a substância entorpecente no local indicado na denúncia via NIOP, o que para mim caracteriza a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei Federal nº 11.343/2006” (ID 11491130, pág. 9/10).

Nesse contexto, o magistrado sentenciante, à luz do princípio do livre convencimento motivado, diante do conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, concluiu pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu.

Segundo entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, “os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório”, sobretudo quando colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese (
HC n. 404.514/PE
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Seguindo essa linha de intelecção, não prospera a tese de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para consumo pessoal
, sob o argumento de que o réu é usuário e não estava comercializando a droga.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

Neste particular, a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais tem se firmado no sentido de que “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, relator Des. Carmecy Rosa Maria de Oliveira).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Na espécie, as circunstâncias do caso concreto demonstram que a natureza e diversidade das drogas (cocaína e maconha), a forma de acondicionamento (embalada em porções individuais), a apreensão de dinheiro e de celular, bem como a presença de consumidor no local e os maus antecedentes do acusado, constituem elementos suficientes para configuração da narcotraficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Sob outro ângulo,
incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a minorante do tráfico privilegiado, em razão da elevada quantidade de substância entorpecente e pelo fato de o apelante possuir antecedentes criminais, concluindo pelo não preenchimento dos requisitos necessários para obtenção do benefício legal (ID 11491130, pág. 13).

Na espécie, verifico a existência de fundamentação idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, porquanto o recorrente possui maus antecedentes, conforme consta na certidão judicial criminal positiva (ID 11491009).

Nesse contexto, constatada “a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa” (STJ,
AgRg no REsp n. 2.116.867/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik).

Por derradeiro, clarifico que a pena pecuniária do recorrente foi dosada no mínimo legal previsto no preceito secundário do art. 33 da Lei n. 11.343/06, de modo que o pleito de redução se mostra inadmissível, por evidente falta de interesse recursal à vista do art. 577, parágrafo único, do CPP.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e, nessa extensão, nego-lhe provimento.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 30/10/2024